Tribunal: TJES
Processo: 0027238-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo por Denúncia Vazia; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027238-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RORIZ

APELADO: DAMASSA RESTAURANTE LTDA ME e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE DESPEJO POR IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL C/C COBRANÇA –
EXTRA PETIT
A – ALUGUEL PAGO ANTES DA CITAÇÃO – PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RETIRADA DE BENS MÓVEIS – LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Sabe-se que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, conforme leciona os arts. 141 e 492 do CPC.

2.
Cumpre registrar, todavia, que o reconhecimento de vício da decisão
extra petita
, conforme acima exposto, não conduz à anulação da sentença, mas apenas o seu decote aos limites do pedido, devendo permanecer a condenação aos encargos moratórios, conforme requerido.

3.
Pagamento efetivado antes da citação da requerida acarreta a perda superveniente do objeto, devendo ser, apenas quanto ao pagamento do aluguel vencido em 30/09/2016, julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

4.
Tendo em vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC, segundo o qual
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não carecendo de reparo a r. sentença neste ponto.

5.
Em relação ao pedido de retirada dos bens móveis pertencentes à requerida, verifico que foi determinado, em sentença, que o autor prestasse informações acerca da guarda de todos os objetos que encontram em seu poder, visto que o imóvel em questão está alugado por uma lanchonete, que, por sua vez, poderia estar utilizando referidos objetos em sua atividade.

6.
Registro que o objetivo da caução é, nos moldes do disposto no art. 64, § 2º da Lei nº 8.425/91, indenizar minimamente o réu das perdas e danos, em caso de reforma da sentença que concedeu o despejo.

7.
Considerando, portanto, que a caução se presta a indenizar o locatário por eventuais prejuízos decorrentes do despejo que, por sua vez, ocorreu após o deferimento da liminar nos autos, não sendo objeto de recurso por nenhuma das partes, verifico a possibilidade de levantamento dos valores depositados.

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027238-64.2016.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: LUIZ CARLOS RORIZ E DAMASSA RESTAURANTE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
e
apelação adesiva
interpostos por
LUIZ CARLOS RORIZ
e
DAMASSA RESTAURANTE LTDA
contra r. sentença de fls. 206/228, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de despejo por imóvel não residencial c/c cobrança
ajuizada por
LUIZ CARLOS RORIZ
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) CONFIRMAR a liminar de fls. 61/63, decretando o despejo definitivo da Primeira Requerida do imóvel objeto deste processo e, via de consequência, DETERMINO que o Requerente disponibilize em favor da Primeira Requerida os bens desta que detém em sua posse como depositário, sob pena de ser considerado depositário infiel.

b) DECLARAR rescindido o "Contrato de Locação Comercial" de fls. 32/43 e suas prorrogações, na forma do art. 57 da Lei nº 8.245/91;

c) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e dos juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do CC/02), dos aluguéis vencidos nos dias 01/08/2016, 30/08/2016 e 30/09/2016.

d) CONDENAR as Requeridas ao pagamento do IPTU de junho de 2016 até a data em que o Requerente se imitiu na posse do imóvel objeto da presente demanda.

e) CONDENAR as Requeridas ao pagamento dos alugueis vencidos de agosto de 2016 a novembro de 2016, bem como dos encargos que o acompanham, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do CC/02).”

De igual forma, deferiu o pedido feito pela requerida, para determinar que o autor preste informações acerca da guarda de todos objetos que se encontram em seu poder. Diante disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

A recorrente
DAMASSA RESTAURANTE LTDA
, às fls. 268/271, sustenta que as parcelas com vencimento em agosto e setembro de 2016 já foram devidamente quitadas, devendo ser julgado improcedente o pedido de alínea “
e
”.

Contrarrazões ao primeiro recurso, às fls. 280/286, onde aduz que “
não se trata de julgar improcedente os pedidos de alugueis com vencimento em 01/08/2016, 30/08/2016 (...) mas sim declarar “extra petita/ultra petita”, por somente haver pedido de seus encargos moratórios
” e que “
em relação ao aluguel com vencimento em 30/09/2016 julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, e consequentemente do interesse de agir
”.

Nas razões do apelo adesivo apresentado por
LUIZ CARLOS RORIZ
, às fls. 288/305, requer a reforma da r. sentença para redimensionar a sucumbência, devendo recair apenas à requerida, em razão do princípio da causalidade.

Ademais, requer seja determinado que a requerida promova a retirada dos bens móveis, além da imediata liberação da caução prestada pelo autor em razão da liminar de despejo, com seus acréscimos.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6744532, mediante as quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, foi ajuizada
ação de despejo por imóvel não residencial c/c cobrança
por
LUIZ CARLOS RORIZ
em face de
DAMASSA RESTAURANTE LTDA e ANDREA RAMOS ROCHA DAMASCENO
, na qual aduz a parte autora que firmou, na data de 17/04/2012, contrato de locação não residencial com a requerida.

Alegou ainda que a ré estaria inadimplente com o pagamento do aluguel com vencimento no dia 30/07/2016, sendo prorrogado para o dia 01/08/2016.

Em decisão de fls. 61/63, o magistrado primevo defere a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar o despejo do imóvel, condicionando o cumprimento do comando liminar à prestação de caução, pelo autor, no valor equivalente a três meses de aluguel.

Após, ao aditar a inicial, o autor informa que a requerida realizou o depósito da parcela pendente, devendo ser realizado o pagamento tão somente dos encargos moratórios decorrentes do atraso dos alugueis com vencimento em 01/08/2016 e 30/08/2016, uma vez que foram pagos em 31/08/2016 e 28/09/2016, respectivamente.

Com o transcorrer da instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais na forma acima mencionada.

Foi, então, que os apelantes, irresignados, interpuseram os presentes recursos, os quais passo a analisá-los de forma conjunta.

Pois bem.

No que concerne ao primeiro apelo, percebo que se restringe à análise quanto ao equívoco da alínea “
e
” da r. sentença combatida, que condena a requerida ao “
pagamento dos alugueis vencidos de agosto de 2016 a novembro de 2016, bem como dos encargos que o acompanham, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir de cada vencimento (art. 397 do CC/02)
”.

Sabe-se que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, conforme leciona os arts. 141 e 492 do CPC.

Quanto às parcelas vencidas em 01/08/2016 e 30/08/2016, entendo que, uma vez que houve aditamento à inicial, pelo autor, na qual informa que ocorreu o devido pagamento, com atraso, das referidas parcelas, devem as requeridas serem condenadas apenas pelos encargos moratórios.

Cumpre ressaltar que o juiz
a quo
, em sentença, recebe o aditamento à inicial, especialmente por ter sido apresentado antes mesmo da citação das requeridas, influenciando diretamente em sua defesa.

No entanto, na parte dispositiva do comando judicial, afastando-se dos limites expostos no aditamento, foi determinado o pagamento das parcelas em seu valor integral, ignorando o fato de já estarem adimplidas.

Registra-se, todavia, que o reconhecimento de vício da decisão
extra petita
, conforme acima exposto, não conduz à anulação da sentença, mas apenas o seu decote aos limites do pedido, devendo permanecer a condenação aos encargos moratórios, conforme requerido.

Outrossim, quanto à parcela com vencimento em 30/09/2016, percebo que não segue o mesmo caminho.

Verifico que o pagamento da referida parcela foi efetivado em 26/10/2016 (fl. 102), ou seja, antes mesmo da citação da requerida, em 29/11/2016 (fl. 81).

Tal fato, portanto, acarreta a perda superveniente do objeto, devendo ser,
apenas quanto ao pagamento do aluguel vencido em 30/09/2016
, julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, colaciono entendimento:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTERIOR À CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO DEMANDADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE À HIPÓTESE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ.
A perda superveniente do objeto ocorreu antes do réu tomar conhecimento da demanda.
Descabida a imposição de verba sucumbencial ao demandado, ante a perda do objeto anterior à formação da relação processual e a ausência de resistência à pretensão autoral. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ – APL 20058190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 01/04/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2016)

Superado este ponto, passo à análise do apelo adesivo interposto pela parte autora.

Inicialmente, o recorrente alega que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento que “
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes
”.

Nesse particular, consta dos autos que o autor, na exordial e no aditamento, pleiteou os seguintes pedidos:

“f) No MÉRITO, seja julgada procedente a presente Ação, confirmando a liminar a seu tempo deferida, determinando ainda a desocupação definitiva do imóvel, (...).” (fl. 20)

“a) sejam os Requeridos condenados ao pagamento dos encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento dos alugueis com vencimento em 01/08/2016 e 30/08/2016, no valor total de R$ 186,57 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme cálculos anexos, pois foram pagos em 31/08/2016 e 28/09/2016, respectivamente. Requer, ainda, o pagamento do aluguel vencido no dia 30/09/2016, com seus encargos moratórios, atualmente somando a quantia de R$ 3.073,00 (três mil e setenta e três reais);

b) a condenação dos Requeridos no pagamento da despesa com água perante a CESAN, atualmente no valor total de R$ 3.688,15 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quinze centavos);

c) a condenação dos Réus ao pagamento das prestações locatícias vincendas no decurso da lide em pauta, assim como os demais encargos decorrentes do uso do imóvel verificados nos contratos, tais como energia elétrica, água e IPTU, devendo acrescer às parcelas vencidas os valores referentes a multa de mora (2%), juros (1%) mensais e correção monetária até a data do efetivo pagamento.” (fl. 69)

Em que pese os pedidos de alíneas “
f
”, “
b
” e “
c
” terem sido julgados procedentes, percebo que o de alínea “
a
” deve ser julgado extinto no que tange à parcela vencida no dia 30/09/2016, conforme entendimento acima exarado.

Além disto, percebe-se que o requerimento feito pela requerida à fl. 194 foi devidamente deferido pelo magistrado
a quo
.

Em virtude disso, tendo em vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC, segundo o qual
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não carecendo de reparo a r. sentença neste ponto.

Em relação ao pedido de retirada dos bens móveis pertencentes à requerida, verifico que foi determinado, em sentença, que o autor prestasse informações acerca da guarda de todos os objetos que encontram em seu poder, visto que o imóvel em questão está alugado por uma lanchonete, que, por sua vez, poderia estar utilizando referidos objetos em sua atividade.

No entanto, conforme informado pela requerida em suas contrarrazões, o autor não prestou “
qualquer informação acerca dos objetos desde 2017, e não os devolveu até a presente data
”. De igual forma, ao compulsar os autos, não vislumbro qualquer informação fornecida.

Neste diapasão, entendo que o pedido de retirada dos bens móveis realizado pelo recorrente resta prejudicado.

Por fim, no que diz respeito ao levantamento da caução prestada pelo requerente, por ocasião do deferimento do pedido liminar, merece acolhimento. Explico.

Registro que o objetivo da caução é, nos moldes do disposto no art. 64, § 2º da Lei nº 8.425/91, indenizar minimamente o réu das perdas e danos, em caso de reforma da sentença que concedeu o despejo, senão vejamos:

Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.

(...)

§ 2°
Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder.

A esse respeito, é o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE DESPEJO
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, BEM COMO CONDENOU A PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. Recurso da parte autora. (...) Fixação de honorários de sucumbência prevista no artigo 85, §2º do CPC, que adota como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Tese nº 1.076 do STJ. Arbitramento de honorários por equidade que, nos termos do art. 85, §8º do CPC, apenas pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável/irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
Pedido de levantamento dos valores depositados a título de caução. Possibilidade. Caução que se presta a indenizar o locatário por eventuais prejuízos decorrentes do despejo. Art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.
Despejo ocorrido através de ação diversa, na qual também foi prestada tal garantia.
Inexistência de impedimentos legais para o levantamento da quantia depositada.
Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJAL; AC 0726218-39.2013.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Costa de Almeida Ferrario; DJAL 16/10/2023; Pág. 262)

Considerando, portanto, que a caução se presta a indenizar o locatário por eventuais prejuízos decorrentes do despejo que, por sua vez, ocorreu após o deferimento da liminar nos autos, não sendo objeto de recurso por nenhuma das partes, verifico a possibilidade de levantamento dos valores depositados.

Por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DAMASSA RESTAURANTE LTDA

para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para
(i)
quanto às parcelas com vencimento em 01/08/2016 e 30/08/2016, permanecer apenas a condenação aos encargos moratórios, conforme requerido pelo autor; e
(ii)
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, apenas em relação ao aluguel vencido em 30/09/2016, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIZ CARLOS RORIZ
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para conceder o pedido de levantamento dos valores prestados a título de caução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

COM O RELATOR